Tribunal: TJPA
Processo: 0802011-79.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802011-79.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB

RECORRIDO: SONIA MARIA ARAUJO SQUIRES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IPAMB. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADOS NA ADI Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SOMENTE A APARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Acórdão embargado manteve a condenação do ente público à restituição do valor descontado compulsória e indevidamente a título de contribuição do PABSS, desde a impetração (05/02/2007) até o cumprimento da liminar que ordenou a suspensão dos descontos.

2.

Contra a referida decisão colegiada, o embargante pretende a reforma parcial, sob alegação de omissão quanto a não aplicação da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, julgada pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que modulou os efeitos da restituição dos valores descontados a título de contribuição do PABSS.

3.

Em razão da segurança jurídica, consignou que somente as parcelas descontadas após a publicação da decisão que declarou a inconstitucionalidade (ADI nº 0004529-08.2017.814.0000) é que seriam restituídas, aplicando-se ao caso o efeito ex nunc.

4.

Dessa forma, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, a restituição dos valores recolhidos indevidamente pelo IPAMB deve se dar somente a partir da data da publicação do Acórdão do Tribunal Pleno que reconheceu a inconstitucionalidade (Publicação ocorrida em 03/12/2018).

5.

Recurso conhecido e provido. Unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando reformar o acórdão (
ID
9686357 - Pág. 1-8
), que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação ora embargado.

Em suas razões (ID 10360605 - Pág. 1-4), a embargante alega que a Turma Julgadora manteve a condenação do ente público à restituição do valor descontado a título de contribuição do PABSS, desde
a impetração (05/02/2007)
até a efetivação da liminar, sem levar em consideração a modulação dos efeitos do julgamento proferido na
ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com eficácia erga omnes, para fins de limitação do período de restituição dos descontos.

Embora intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID. 10498075 - Pág. 1)

É o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Conforme relatado,
o Acórdão embargado manteve a condenação do ente público à restituição dos valores descontados compulsória e indevidamente a título de contribuição para o custeio da assistência à saúde dos servidores público vinculados ao Plano de Assistência Básica à Saúde de Belém (PABSS), desde a impetração (05/02/2007) até o cumprimento da liminar que ordenou a suspensão dos descontos.

Contra a referida decisão colegiada, o embargante pretende a reforma parcial, sob alegação de omissão quanto a não aplicação da ADI nº 0004529-08.2017.814.0000, julgada pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que modulou os efeitos da restituição dos valores descontados a título de contribuição do PABSS.

Sobre a temática, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000, realizado na sessão do dia 21.11.2018, consolidou o posicionamento anteriormente firmado quanto a inconstitucionalidade da expressão
CARÁTER OBRIGATÓRIO
contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999, a seguir transcrita:

“A contribuição
para o custeio da assistência à saúde
terá
caráter obrigatório
para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina”.

Entretanto,
em razão da segurança jurídica, consignou que somente as parcelas descontadas após a publicação da decisão que declarou a inconstitucionalidade e que seriam restituídas, aplicando-se ao caso o efeito
ex nunc
, senão vejamos:

EMENTA: ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO - CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89. 3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias

4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989.

5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.

6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório”, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, § 2º da CF).

7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmos termos em que o STF vem decidindo.

8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém.

9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário.”.
(TJPA, 2018.04877810-49, 198.695, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-21. Publicado em 2018-12-03). (grifo nosso).

A modulação dos efeitos fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, é aplicada nos demais julgamentos sobre a mesma causa de pedir dessa Egrégia Corte,
in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IPAMB. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO JULGADO NO QUE DIZ RESPEITO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADOS NA ADI Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. EFEITO EX NUNC. O RECOLHIMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO ENSEJA A SUA RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “CARÁTER OBRIGATÓRIO” DO ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove dias do mês de julho a cinco dias de agosto do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (membro). Belém, 05 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator (TJ-PA - APL: 00034027320158140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME – NECESSIDADE. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS - VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

3- A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF;

4- A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99 visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde;

5- Considerando o julgamento da ADIN nº 0004529-08.2017.8.14.0000 de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Diracy Nunes Alves onde o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo legal que tornava obrigatória a contribuição, concedeu efeito , só
“ex nunc”
cabendo a partir de 21/11/2018 (julgamento de mérito) a restituição de qualquer desconto referente a contribuição compulsória.

9- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a restituição do desconto da contribuição compulsória até 21/11/2018, e em reexame necessário modificados os consectários legais. (TJPA, 0016563-87.2014.8.14.0301- PJE, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29.11.2018. Publicado em Não Informado (a). (grifo nosso).

Assim, considerando o entendimento firmado pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifico que o pleito do embargante merece ser acolhido, para reformar a parte da decisão que garantiu ao autor a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de tributo a partir da impetração da Ação (05/02/2017)

Dessa forma, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000
,
a restituição dos valores recolhidos indevidamente pelo IPAMB deve se dar somente a partir da data da publicação do Acórdão do Tribunal Pleno que reconheceu a inconstitucionalidade (Publicação ocorrida em 03/12/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos e
LHES DOU PROVIMENTO
para sanar a omissão suscitada integrando ao Acórdão (ID 9686357 - Pág. 1-8) a modulação dos efeitos fixada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, nos termos da fundamentação exposta.

Belém,
em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023